Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-88.2013.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002156-88.2013.11.0012
RECORRENTE(s): RAMAGRO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDO(s): ÉDHER THOMPSON EICKHOFF
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAMAGRO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 25628990):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. CONFISSÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM ACORDO JUDICIAL. ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMPRESA APELANTE QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO EM QUE PESE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 191 do Código Civil a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. 2. No caso dos autos restou reconhecida a existência da dívida em acordo realizada em audiência de conciliação realizada nos autos de No 2490- 61.2014.8.11.0021, Comarca de Água Boa-MT 3. Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002156-88.2013.11.0012, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 19/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 33711493):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE – CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMPRESA APELANTE QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO EM QUE PESE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL. 1. No caso dos autos restou reconhecida a existência da dívida em acordo realizada em audiência de conciliação realizada nos autos de No 2490-61.2014.8.11.0021, Comarca de Água Boa-MT 2. Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 3. O artigo 85, §10 do Código de Processo Civil disciplina que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. ” 4. Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção. 5. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) 6. Embargos parcialmente acolhidos para sanar o erro material. (ED 0002156-88.2013.11.0012, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020 ).
A Recorrente alega violação ao artigo 884 do CC, ao argumento de que não deu causa à propositura da demanda, o que não poderia ser condenada aos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. Afirma que o pagamento dos honorários ao Recorrido, representam seu enriquecimento indevido.
Recurso tempestivo (ID 37524452).
Contrarrazões no ID 42308482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 884 do CC, ao argumento de que não deu causa à propositura da demanda, o que não poderia ser condenada aos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. Afirma que o pagamento dos honorários ao Recorrido, representam seu enriquecimento indevido.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SERVIÇO NÃO FINALIZADO. PACIENTE QUE PASSOU DOIS ANOS SEM OS DENTES FRONTAIS, AGUARDANDO O IMPLANTE DE SEIS COROAS DENTÁRIAS. CONTRATO DESCUMPRIDO. NEGLIGÊNCIA DA ORA AGRAVANTE. DANOS MORAIS.CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA.AUSÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.INCIDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ALÍNEA C. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ QUANTO À ALÍNEA A. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Não se pode conhecer do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, resta prejudicada a divergência jurisprudencial.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1608738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x